Tribunal: STF
Processo: ARE 831217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. ARTIGO 60 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC Nº 14/1996). COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. REPASSE DE RECURSOS. VALOR PAGO A MAIS. AJUSTE. COMPENSAÇÃO EM EXERCÍCIOS FINANCEIROS DISTINTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.